Tribunal: TJPA
Processo: 0034908-67.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034908-67.2015.8.14.0301

APELANTE: LUIZ FILIPE MACHADO NAVEGANTES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FLAVIO LUIZ NAVEGANTES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034908-67.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: LUIZ FILIPE MACHADO NAVEGANTES

ADVOGADA: ROSEMARY DOS REIS SILVA (DEF. PÚBLICA)

APELADO: FLAVIO LUIZ NAVEGANTES

ADVOGADO: KATIA HELENA COSTEIRA GOMES (DEF. PÚBLICA)

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ALIMENTAR.
ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES
. PAGAMENTO PARCELADO ATÉ A QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 922 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
À UNANIMIDADE
.

1. Havendo acordo entre as partes nos autos executivos, ao magistrado compete declarar a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para cumprimento da obrigação, sendo d
escabida a extinção do feito, a fim de que seja retomado o seu curso, no caso de descumprimento do pacto.
Observância ao art. 922 do CPC.

2. Sentença anulada. Recurso provido

à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 06.04.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUIZ FILIPE MACHADO NAVEGANTES, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara de Família de Belém, que, nos autos da
ação de alimentos
, em fase de cumprimento de sentença, proposta por FLAVIO LUIZ NAVEGANTES, ora apelado, homologando o acordo celebrado entre as partes, julgou extinto o processo com fulcro no art. 924, III, do CPC (satisfação da obrigação).

Em face da sentença, o recorrente apresentou embargos declaração, que foram rejeitados mediante decisão em id 2632401.

Em breve histórico, em suas razões recursais de id
2632402, págs. 02/08
, o Apelante
se insurge contra a decisão singular, fundamentando sobre

a necessidade de reforma da sentença guerreada, argumentando que o processo deveria ter sido suspenso até o cumprimento integral do acordo e não extinto pela satisfação da obrigação como equivocadamente decidido na origem. Requer a procedência do recurso com a reforma total da sentença para que seja prolatada nova decisão.

Não houve juntadas de documentos.

Intimada através do id
2632403, pág. 02, a parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (id 2632403, pág. 03/05).

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório, apresentado para Julgamento
em
Sessão Ordinária – Plenário Virtual designado para início às 14:00 h., do
dia 06 de

abril de 2021.

Belém, (PA), 22 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Considerando a atribuição da competência direta e exclusiva do Juízo
“ad quem”
para realizar o juízo de admissibilidade, conforme vaticina o art. 1.010, §3º do CPC/2015,
recebido o Apelo em seu
efeito devolutivo,
nos termos do art. 14 da Lei 5.478/68 (Lei de Alimentos).

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Ausente o recolhimento do preparo recursal em razão do recorrente ser beneficiário da justiça gratuita (id
2632391, pág. 01).

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

C
inge-se
a
controvérsia
quanto a sentença
que homologando o acordo firmado entre as partes, julgou extinto o processo com fulcro no art. 924, III, do CPC, pela satisfação da obrigação
.

Pois bem,
o Apelo merece provimento
.

Observa-se que o ACORDO celebrado entre as partes ocorreu
durante audiência de conciliação realizada junto ao Cento Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, na data de 27.04.2018, conforme id
2632398, pág. 07.

Na ocasião, ficou definido
o pagamento da dívida alimentar em prol de
LUIZ FILIPE MACHADO NAVEGANTES,
ora recorrente, no valor de R$4.772,00 (quatro mil setecentos e setenta e dois reais), a ser pago pelo recorrido
FLAVIO LUIZ NAVEGANTES,
em 60 (sessenta) parcelas de R$80,00 (oitenta reais), cada, até a quitação do débito.

Ato contínuo,
o juízo de primeiro grau, mediante sentença, homologou o pacto celebrado e julgou extinto o feito pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, III, do CPC (id
2632399, págs. 01/02)
.

Ocorre que, conforme
consta no art. 922 do Código de Processo Civil, que havendo acordo entre as partes nos autos executivos,

ao magistrado compete declarar a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para cumprimento da obrigação
.
Veja-se:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Portanto, admita-se como descabida a extinção do feito, devendo o processo executivo permanecer suspenso até o efetivo cumprimento do acordo, situação essa que, não ocorrendo, o processo retomará o seu curso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. -
Diante da celebração de acordo entre as partes para parcelamento do débito, deve ser suspensa a execução, como preceitua o artigo 922 do Código de Processo Civil, não sendo possível a extinção prematura do feito.
(TJ-MG - AC: 10521150028467001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 09/05/2019, Data de Publicação: 14/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PELO PERÍODO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA ALIMENTAR.
Descabida a extinção do feito, devendo o feito executivo permanecer suspenso até o efetivo cumprimento do acordo, possibilitando, assim, seja retomado o seu curso no caso de descumprimento do pacto.
RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70080749484, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 27/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080749484 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 27/03/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019)

Ressalte-se, outrossim, que a suspensão da execução encontra respaldo nos princípios da celeridade e da economia processual, evitando-se, com isso, ajuizamento de nova ação.

Diante a tais considerações e, restando caracterizada a inobservância da legislação que rege a matéria, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornarem à Vara de Origem para o regular processamento do feito.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 06 de abril de 2021

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021